Tribunal: TCU
Processo: 012.381/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 57/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria de Zuleide Souza Carmo Abijaodi, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da seguintes providências: 1. Processo TC- Processo 012.381/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Zuleide Souza Carmo Abijaodi (XXX.093.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Belo Horizonte/mg - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que promova a correção da data de nascimento da ex-servidora nos atos para constar 29/09/1947, conforme registro do Sistema CPF.